Tribunal: TJSP
Processo: 0187176-70.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais" – Queda da autora (à época com 74 anos de idade), na rampa de acesso do supermercado réu, depois de ser "atropelada" por uma multidão de clientes que participava de distribuição de brindes, realizada em comemoração aos 41 anos do estabelecimento – Alegação de que sofreu fratura do fêmur direito, o que lhe trouxe diversos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais" – Queda da autora (à época com 74 anos de idade), na rampa de acesso do supermercado réu, depois de ser "atropelada" por uma multidão de clientes que participava de distribuição de brindes, realizada em comemoração aos 41 anos do estabelecimento – Alegação de que sofreu fratura do fêmur direito, o que lhe trouxe diversos transtornos, limitações, despesas e privação de renda – Sentença de parcial procedência, com condenação do supermercado réu ao pagamento de R$20.000,00 a título de reparação moral – Insurgência do réu – Acolhimento, embora por fundamento diverso ao invocado no recurso – Elementos coligidos aos autos que não comprovam a conduta lesiva imputada ao réu – Autora que deixou de apresentar elementos minimamente consistentes de que a queda sofrida se deu na forma relatada na petição inicial – Ônus da prova que competia a ela, com exclusividade, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor), posto não se vislumbrar a verossimilhança das alegações vertidas na petição inicial, tampouco a hipossuficiência da autora, segundo as regras ordinárias de experiência – Petição inicial que veio instruída essencialmente com o Boletim de Ocorrência lavrado sobre o caso, o qual nada esclarece sobre como o acidente ocorreu, com panfletos de publicidade do supermercado réu, e com cartas redigidas pela autora, solicitando ressarcimento de despesas médicas – Instrução processual que contou exclusivamente com perícia médica, para aferição das sequelas físicas que acometeram à autora, sem que tivesse ela manifestando interesse na produção de outras provas – Mesmo no âmbito da responsabilidade objetiva (arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor), para que emerja o dever de reparar, é necessária a comprovação da conduta do fornecedor, dos danos ao consumidor e do nexo de causalidade entre ambos, certo de que, em concreto, não se comprovou a conduta lesiva do réu – Pagamento de despesas médicas e de transporte, voluntariamente realizado pelo réu que representam mera liberalidade, sendo insuficiente a ensejar a procedência da ação – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido inicial – RECURSO PROVIDO.